Tribunal: TJDFT
Processo: 0738354-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NOVAS PESQUISAS. DESCABIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. EFICÁCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Serasajud em execução por quantia certa ajuizada.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias consistem em estabelecer se, no caso concreto, deve o magistrado deferir consulta ao SERASAJUD.
III. Razões de decidir
3. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
4. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial, o que não foi demonstrado no caso.
5. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. O que se dá apenas de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses do julgamento: “Constitui faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes, o que se dá apenas de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor fazê-lo.”
Dispositivos relevantes citados: art. 782, § 3o, do CPC art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1400263, 07072062320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1247644, 07175815420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1244900, 07270641120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.